Tribunal: TJMT
Processo: 1004952-09.2017.8.11.0040
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004952-09.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IVANILDO SANTOS MOURA - CPF: 007.284.291-10 (APELADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANDREIA COELHO FIORI - CPF: 714.083.551-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios cobradas e determinou sua revisão com base na taxa média de mercado, além da devolução de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se as taxas de juros cobradas nos contratos de renegociação firmados entre as partes foram abusivas, e se é cabível a revisão dos valores com base na taxa média de mercado.

III. Razões de decidir:

3. As taxas de juros cobradas superaram uma vez e meia a taxa média de mercado, conforme constatado em perícia. A revisão é cabível com base na jurisprudência do STJ.

4. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, conforme prevê o CDC.

5. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o proveito econômico obtido, sendo incabível sua fixação com base no valor da causa no presente caso.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Em contratos bancários, a taxa de juros remuneratórios que supera uma vez e meia a taxa média de mercado deve ser revisada, limitando-se ao percentual médio praticado à época da contratação, com devolução simples dos valores cobrados a maior.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, REsp 1.063.343/RS, Tema 234/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO – MT
que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
no
1004952-09.2017.8.11.0040
, ajuizada por
IVANILDO SANTOS MOURA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

No caso, a prova pericial apurou que os juros praticados pelo requerido nos contratos renegociação do contrato No 001138313320301 e na renegociação do contrato de cartão de crédito superam uma vez e meia o previsto pelo BACEN.

Nesse contexto, caracterizado o abuso de direito na concessão do crédito, permite-se o dirigismo contratual com o propósito de mitigar o prejuízo experimentado pelo consumidor, devendo a instituição financeira demandada promover a revisão no valor das prestações, ajustando-as ao percentual médio divulgado pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Portanto, demonstrada a ilegalidade quanto às taxas de juros aplicadas, impõe-se a revisão dos juros pactuados, limitando-se à taxa de mercado prevista à época da celebração das renegociações.

À vista desse contexto, reconhecida a ocorrência de cláusula abusiva e expungidas estas das avenças, cabível a repetição dos valores pagos a maior, após a compensação, se for o caso, e tão-somente na
forma simples
.

[...]

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido inicial, para:

a) declarar abusivos os juros remuneratórios pactuados nos contratos e, por conseguinte, limito à média de mercado praticada quando da assinatura dos renegociação do contrato No 001138313320301 e na renegociação do contrato de cartão de crédito;

b) determinar a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, após a compensação, se for o caso, a ser apurado em liquidação de sentença.

Por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais a razão de 50% para cada e honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §o2, do CPC. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor por se beneficiário da gratuidade da justiça.

[...]

A parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Torna-se forçoso exigir da instituição financeira a apresentação de contrato físico assinado pela parte autora, pois, em um mundo cada vez mais informatizado, as interações entre cliente e banco se dão, na maioria das vezes, de forma digital [...]
”;

2)
“
[...] o juiz a quo entendeu que o Banco não comprovou a contratação em si realizada pelo recorrido e que as telas anexadas aos autos não seriam suficientes para comprovação da contratação pela Instituição financeira [...]”
;

3)
“
[...] a parte apelada não sofreu qualquer prejuízo material, apenas se esteve diante de um potencial dano, que foi prontamente evitado pela atitude adotada pelo Banco recorrente [...]
”; e

4)
“
[...] faz-se necessária a adequação da sentença prolatada para ser arbitrados os honorários advocatícios, nos termos do § 2o do art. 85, em 10% sobre o valor da condenação [...]
”.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 229156170) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o Banco recorrente busca a reforma da sentença que reconheceu abusividade de taxa de juros praticada em um dos contratos e o condenou na devolução de valores.

Alega a parte Apelante que não teria praticado qualquer irregularidade capaz de ensejar a sua condenação.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, é importante lembrar que o c. STJ se posicionou definitivamente através da edição da Súmula 297 que preceitua: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS)

Em relação à taxa de juros aplicada, pertinente é mencionar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
a alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado
” (AgRg no REsp n. 939.242/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/3/2008, DJe de 14/4/2008) bem como que é abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009).

No caso, em que pese a Apelante afirmar que as taxas de juros cobradas sejam regulares, o Laudo Pericial de ID. 233404205 constatou ocorrências em que as taxas de juros cobradas destoam muito da média apurada pelo BACEN. Assim sendo, a meu ver, deve ser mantida a sentença no tocante ao recálculo dos valores devidos pelo consumidor, utilizando-se a taxa média de juros disponibilizada pelo BACEN, e a devolução dos valores cobrados a maior, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados:

E M E N T A

CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CRÉDITO PESSOAL – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE EXTRAORDINARIAMENTE ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM EXAGERADA – CARACTERIZAÇÃO – LIMITAÇÃO ÀS TAXAS MÉDIAS DO BACEN, PREVISTAS À EPOCA DA CONTRATAÇÃO – MULTA IMPOSTA NOS DECLARATÓRIOS – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO – AFASTAMENTO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E NÃO PROVIDO O APELO DO REQUERIDO.

Sabe-se que o entendimento que vem sendo firmado pelo Superior Tribunal Justiça é de que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média não configura, necessariamente, abusividade, até porque o parâmetro usado pelos Tribunais Estaduais acerca do limite de uma vez e meia, dobro ou triplo não deve servir de balizador para o reconhecimento ou não da hipótese de discrepância, mas sim as peculiaridades de cada caso concreto.

Quando as peculiaridades das circunstâncias do caso faz saltar aos olhos a abusividade das taxas cobradas no contrato de empréstimo entabulado entre as partes, a demanda se encontra inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado do BACEN, ao tempo da pactuação.

Deve ser afastada a multa imposta nos embargos de declaração, quando não ficar evidenciado o caráter protelatório da sua oposição.

(N.U 1038353-03.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 23/09/2024)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - JULGAMENTO MONOCRÁTICO – CABIMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSO VERIFICADO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano por si só não caracteriza abuso, que só ocorre quando configurado excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ).

(N.U 1018494-81.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

Além do mais, deve ser destacado que a parte Apelante não apresentou os contratos de renegociação das dívidas do consumidor, nem mesmo por meio de telas sistêmicas, a fim de se comprovar que o consumidor anuiu com as taxas de juros que lhe foram cobradas. Assim, aplicável é a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 234, no qual se estabeleceu que: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”.

Nesse sentido, transcrevo julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE A JUNTADA DO CONTRATO. MÉDIA DE MERCADO. TEMAS 233 E 234/STJ. REPETITIVOS. 1. Ação declaratória de ilegalidade de cobrança de valores cumulada com pedido de repetição de indébito, reparação de danos morais e compensação de danos morais, em virtude de contrato bancário firmado entre as partes. 2."Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente." ( REsp 1112879/PR, 2a Seção, DJe 19/05/2010, Temas 233 e 234). Aplicação da Súmula 530/STJ. 3. Agravo interno não provido

(STJ - AgInt no REsp: 2012551 PR 2022/0207800-2, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Sob outra ótica, convém salientar que diferentemente do alegado na Apelação, a sentença não determinou qualquer alteração na modalidade contratada. Não houve qualquer disposição acerca da contratação em si, visto que reconhecida pelo próprio apelado na Inicial. Há na sentença apenas a determinação de revisão das taxas de juros praticadas.

Por fim, em relação à condenação em honorários, possui razão a Apelante. Isso porque o §2o do art. 85 do CPC prevê de forma expressa que os honorários somente serão fixados com base no valor atualizado da causa quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido.

No caso aqui analisado, o proveito econômico poderá ser mensurado após a liquidação de sentença, de modo que não é cabível a fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para modificar os honorários de sucumbência, para que incidam sobre o valor do proveito econômico obtido, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024